Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Se as custas foram devidamente recolhidas, em conformidade com a tabela deste egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em não conhecimento do recurso por deserção.
2 Se as partes foram chamadas a especificar suas provas, e o apelante permaneceu inerte, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Tendo os autores ajuizado, dentro do prazo prescricional, uma ação com a mesma causa de pedir perante a Justiça do Trabalho, a qual foi extinta sem resolução do mérito, não se pode falar em prescrição em razão da causa interruptiva prevista no art. 202, inciso I, do CC.
5. Embora o imposto de renda, por si só, não seja suficiente para demonstrar os lucros das atividades agrícolas, caberia ao apelante, no momento oportuno, solicitar a produção de provas ou até mesmo juntar documentos que impugnassem as alegações dos autores.
6. Nos termos do art, 373, inciso II, do CPC, é incumbência do réu comprovar qualquer fato que possa impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Assim, ao permanecer inerte quando instado a se manifestar sobre o interesse em produzir provas, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
7. O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, aborrecimentos e frustrações.
8. Apelo parcialmente provido.